Tribunal: TCU
Processo: 019.443/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.05.0692.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 530173, função null, que teve como objeto MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE FLORAÇÃO E CRUZAMENTO SERRA DO OURO (no da TCE no sistema: 137/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4128/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 019.443/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa - Ufal (12.449.880/0001-67), José Márcio Malta Lessa (XXX.472.304-XX), Maria Cícera dos Santos de Albuquerque (XXX.841.844-XX) e Roberto Jorge Vasconcelos dos Santos (XXX.154.894-XX) 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 99.